Tribunal: CARF
Processo: 10120.731222/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.731222/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.644 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO PRO CERRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2011 a 31/08/2012
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE OU A MAIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O sujeito passivo que efetuou recolhimento indevido ou a maior de tributo
administrado pela Receita Federal do Brasil poderá requerer a restituição por
meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
O contribuinte acima identificado transmitiu Pedidos de Restituição (doravante
apenas PER), fls. 4/373, referentes a recolhimentos indevidos ou a maior da contribuição
previdenciária nas competências 9/2011 a 8/2012, no total de R$ 5.219.259,93.
A fim de aferir a certeza e liquidez do direito creditório, a autoridade tributária na
unidade preparadora expediu o Termo de Intimação no 432/2017, fls. 526/527, em que alertou o
contribuinte de que os valores objetos de pedido de restituição deveriam estar corretamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.731222/2017-11
Fl. 7725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.644 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731222/2017-11

declarados em GFIPs, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 30 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 1.717/2017 e requereu: a) notas fiscais com destaque de mão-de-obra,
faturas ou recibos de prestação de serviços e planilha em meio magnético, em obediência ao
padrão estabelecido na IN RFB no 1.717/2017 (fls. 7 e 8, Anexo I), b) comprovantes de
arrecadação dos valores retidos, c) contrato(s) de prestação de serviços, e d) planilha
demonstrativa dos valores compensado, caso objeto de compensação, ou, caso negativo,
declaração assinada pelo representante legal da empresa e de seu contador informando que não
houve compensação nem ingresso judicial de pedido de ressarcimento dos valores retidos a
maior.
O contribuinte apresentou notas fiscais de prestação de serviços, às fls. 541/5.961
e 6.235/6.237, a planilha de que trata o pedido de restituição, às fls. 5.961/6.234, contratos, às
fls. 6.238/6.251 e 6.253/6.281, e GPS, em meio eletrônico, às fls. 6.252.
RELATÓRIO FISCAL (fls. 6.319/6.322)
A autoridade tributária na unidade preparadora fundamenta a restituição da
retenção de 11% da Lei no 9.711/98 no art. 32, § 2o, da Lei no 8.212/91, combinado com o art.
219, § 9o, do Decreto no 3.048/99 e a IN RFB no 1.717/2017.
A análise inicial evidenciou que o contribuinte realizou os PERs dentro do prazo
legal estabelecido e prestou serviços no período citado, conforme as notas fiscais de prestação de
serviços, tendo sofrido as retenções cabíveis.
As GFIPs pertinentes ao período compreendido nos PERs evidenciaram que as
declarações foram informadas com FPAS 639, código para entidades beneficentes de assistência
social (com isenção) – Anexo II, IN SRP no 3/2005.
Em contrapartida, o contribuinte esteve submetido à procedimento de fiscalização
referendado pelo Acórdão no 01-34.886, da 4a Turma da Delegacia de Julgamento em Belém/PA,
em face à não comprovação de enquadramento nas condições legais para gozo da isenção
previdenciária (Processo Adm. 10120.724542/2015-53).
A autoridade tributária na unidade preparadora reiterou o desvio de finalidade a
partir da análise do contrato com o Estado de Goiás (fls. 6.253/6.275) e o Estatuto Social (fls.
531 a 540), concluindo não ser o contribuinte entidade isenta e, como consequência, suas GFIPs
estarem incorretas. Daí que, mister apurar as contribuições patronais antes de eventual apuração
de restituição, motivo por que indeferiu os PERs.
Decisão cientificada em 14/3/2018, fls. 6.327.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fls. 7.406/7.418)
O manifestante narra que os PERs dizem respeito às contribuições previdenciárias
relativas ao período entre o protocolo do pedido do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (Cebas) e a homologação deste.
Prossegue: em 10/8/2012, obteve o Cebas com validade trienal, portanto, passou a
declarar a GFIP com o código 639. Em contrapartida, a fiscalização empreendida pela autoridade
Fl. 7726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.644 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731222/2017-11

lançadora entendeu que a manifestante “não merecia o Cebas” concedido e deveria declarar a
GFIP no código 566.
Narra os elementos fáticos da autuação no Processo Adm. 10120.724542/2015-53.
Reitera que a competência para concessão e cancelamento do Cebas é do
Ministério certificador, nos termos dos arts. 15, 16 e 17 do Decreto no 8.242/2014, com vício de
incompetência da autoridade tributária.
Em relação ao alegado desvio de finalidade, o Contrato no 24/2010 é atividade
meio da manifestante, devidamente amparada no estatuto social no art. 5o, VI, e visa a integração
de profissionais ao mercado de trabalho.
Explica que há um contrato de inserção de adultos no mercado de trabalho e cerca
de 300 (trezentos) de parcerias com empresas e órgãos públicos para qualificação de aprendizes
e atendimento de adolescentes. Enquanto houve em torno de 650 contratações de pessoas
adultas, no mesmo ano foram atendidos 8.000 menores aprendizes.
Deste modo, é incorreto o raciocínio de que, se um terço das atividades são de
cessão de mão-de-obra adulta, então um terço de sua atuação não configura assistência social, o
que levaria à perda do Cebas e do direito por este resguardado, em desrespeito ao art. 10, § 1o, do
Decreto no 8.242/2014 para definição de atividade preponderante que leva em consideração às
despesas.
Conclui que, até cancelado o certificado pelo órgão competente, a manifestante é
sujeita ao efeito isentivo / imunizante do Cebas, e se existe algo eventual na lide é a apuração de
contribuições patronais para constituição do crédito tributário em favor da União.
ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fls.
7.665/7.676)
A autoridade menciona que o art. 29 da Lei no 12.101/2009 estabelece que o
direito ao não pagamento das contribuições para a seguridade social depende não apenas da
certificação do contribuinte como entidade beneficente de assistência social, mas também do
cumprimento dos demais requisitos listados no artigo, de forma cumulativa.
Caso constatado o não cumprimento destes requisitos, a isenção ficará suspensa e
a Receita Federal do Brasil lavrará auto de infração relativo ao pedido correspondente, na forma
dos arts. 31 e 32 da Lei no 12.101/2009.
Logo, rejeita o argumento de que, até ser cancelado o certificado pelo órgão
competente, a manifestante estaria sujeita ao efeito isentivo / imunizante em relação às
contribuições previdenciárias, pois caracterizado desvio de finalidade em face da condição de
empresa prestadora de serviços mediante cessão de mão-de-obra, nos termos do art. 31 da Lei no
8.212/91.
Esses profissionais cedidos foram incluídos nas GFIPs com FPAS 639, sem
qualquer contribuição previdenciária, mesmo que esta atividade não se encaixasse em
beneficência ou assistência social.
Fl. 7727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.644 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731222/2017-11

Ao fim, julgou improcedente a manifestação de inconformidade ante a falta de
retificação da GFIP para correção das informações erroneamente prestadas, quanto aos valores
das contribuições previdenciárias, impeditivo da comprovação da certeza e liquidez.
Ciência postal em 3/7/2019, fls. 7.682.
RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 7.685/7.690)
Recurso voluntário formalizado em 29/7/2019, com a reiteração dos argumentos
deduzidos na impugnação, assim resumidos:
a) A FUNDAÇÃO PRÓ-CERRADO faz jus a restituição das exações recolhidas até a
competência até o mês 08/2012, pois o CEBAS tem natureza declaratória, acarretando
em efeito ex tunc da Imunidade referente;
b) Enquanto for detentora do CEBAS, a Fundação Pró Cerrado manterá o direito às
isenções previdenciárias legais, pois a prerrogativa de conceder ou cancelar o
certificado é do Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome.
c) Sendo entidade imune, as declarações previdenciárias (GFIP) contendo as isenções
estão corretas, não ensejando necessidade de retificação de informações, e também
suportando a restituição em pleito.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Trata-se de pedido de restituição dos valores excedentes aos devidos sobre a folha
de pagamento, relativo à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei no 9.711/98, no percentual de 11%, incidente sobre as notas fiscais de prestação de
serviços.
Paralelos a este processo, estão os autos de infração lavrados nos Processos Adm.
10120.724542/2015-53 e 10120.724543/2015-06, em razão de a autoridade tributária haver
verificado a cessão de mão-de-obra, sem gratuidade ou finalidade beneficente ou assistencial,
correspondente a 1/3 (um terço) do faturamento da recorrente.
Até o momento, não houve julgamento dos recursos voluntários manejados contra
a decisão da autoridade julgadora de primeira instância que manteve o lançamento.
Nessa esteira de raciocínio, o indeferimento dos PERs seria a consequência de não
ser reconhecida como entidade imune. Deste modo, conforme a interpretação da autoridade
julgadora de primeira instância, o contribuinte deveria ter reapresentado as GFIPs
correspondentes a fim de retificar as informações prestadas erroneamente, para que os créditos
Fl. 7728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.644 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731222/2017-11

requeridos estivessem dotados dos atributos da certeza e liquidez e, assim, tivesse reconhecido
seu direito creditório.
Entretanto, se confirmada a natureza de entidade imune, não haveria razão para a
retificação das GFIPs, por estarem preenchidas de modo devido, inexistindo o fundamento para a
negativa do direito creditório referente a recolhimentos indevidos ou a maior havidos no período
de 9/2011 a 8/2012.
Convém informar que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela
inconstitucionalidade do § 1o do art. 32 da Lei no 12.101/2009:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.480/DF
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1o; 13, parágrafos
e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos
de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2o do art. 13
por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7o do artigo 195
da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de
atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais.
Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem
como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de
inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente
procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1o, I e II, § 3o, § 4o, I
e II, e §§ 5o, 6o e 7o; art. 14, §§ 1o e 2o; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013. (grifei)
Esta decisão é assente em reconhecer a constitucionalidade do caput do art. 32 da
Lei no 12.101/2009.
Cumpre registrar que, no meu entender, o caput do artigo 32 não padece de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista que apenas prevê penalidade a
descumprimento dos requisitos do art. 29, incisos e parágrafos, considerados
constitucionais por estabelecerem condições previstas expressamente pela legislação
complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional. Eis a redação do caput
do artigo 32:
“Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção”.
Em contrapartida, o § 1o do art. 32 da Lei no 12.101/2009 contém vício material de
inconstitucionalidade, pois afronta o inc. LV do art. 5o da Constituição Federal, ao determinar a
“suspensão automática” do direito à isenção.
Por fim, entendo que merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade material
do § 1o do artigo 32 da Lei 12.101/2009, in verbis:
“§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa”.
Fl. 7729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.644 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731222/2017-11

O referido dispositivo, a meu ver, encontra-se em clara afronta ao inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, uma vez que determina a “suspensão automática” do direito à
isenção, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado no
citado dispositivo constitucional.
Nesses termos, entendo estar eivado de inconstitucionalidade material o art. 32, § 1o, da
Lei 12.101/2009.
Por se tratar de dispositivo declarado inconstitucional, não há mais que se falar na
figura da suspensão automática do direito à isenção e não havendo a emissão de Ato Declaratório
com esta finalidade, submetido ao rito do contraditório e da ampla defesa, então a decisão de 1a
instância deve ser reformada neste fundamento.
Assim, desrespeitada a forma para questionar à condição de entidade beneficente
em face à constatação da prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, nos termos do
art. 31 da Lei no 8.212/91, com alteração da Lei no 9.711/98, não cabe mais a este Colegiado
fazê-lo agora ao arrepio do procedimento administrativo apropriado para esta finalidade.
No caso concreto, houve o destaque da efetivação retenção / créditos nas notas
fiscais de serviços, com a juntada da documentação comprobatória, tendo a autoridade tributária
na unidade preparadora tão somente questionado a imunidade da entidade e, como resultado, o
preenchimento das GFIPs com código FPAS incorreto.
Contudo, demonstrada a inadequação da forma adotada para descaracterização da
imunidade, então a entidade é imune, até prova em sentido contrário, ante a exibição do Cebas
com validade trienal. Sendo assim, as GFIPs foram preenchidas corretamente e os recolhimentos
a maior ou indevidos estão caracterizados com a liquidez e certeza que o caso requer.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 7730
DF CARF MF
Documento nato-digital